Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O inadimplemento de obrigação assumida em contrato firmado entre as partes pode ser legitimamente inscrito em cadastro de inadimplentes.

2. A ausência de provas de que a negativação do nome foi indevida afasta qualquer ilegalidade quanto ao ato e, por conseguinte, impede o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

3. Recurso conhecido e não provido.